Tribunal: TJDFT
Processo: 0719006-66.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDA FASE DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RECURSO RECEBIDO OPE LEGIS NO DUPLO EFEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. QUESTÃO PRECLUSA. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. DEVER DE PRESTAR CONTAS AOS INTEGRANTES DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA. NULIDADE POR SENTENÇA ILÍQUIDA. CONFIGURAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.012 do CPC estabelece que “apelação terá efeito suspensivo” e somente nas hipóteses descritas no § 1o do art. 1.012 do CPC, e em outras normas especiais, os recursos interpostos são recebidos apenas no efeito devolutivo. Admite-se, ainda, em casos excepcionais, quando demonstrado eventual risco de dano irreparável, o que não restou configurado no caso em exame.
2. Não há cerceamento de defesa por não estender a dilação probatória ad infintum, ou seja, para juntada de documentos, pois foi facultado aos réus manifestarem-se e juntarem os documentos que considerassem pertinentes, operando-se a preclusão.
3. A legitimidade ativa da autora decorre de sua condição de sócia da sociedade empresária sobre a qual está assentada a pretensão de prestação de contas por parte de seus sócios administradores. Tal pretensão encontra amparo no art. 1.020 do Código Civil, segundo o qual os “administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.”.
4. O art. 552 do CPC apresenta redação clara e inequívoca no sentido de que “sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.”. In casu, o saldo não foi sequer indicado no decisum a quo e, por conseguinte, não houve a constituição do título judicial, tendo em vista a inexistência de referência quanto ao valor certo e determinado do crédito.
5. Sem a comprovação de que o recurso foi interposto com fim protelatório, e não configurada qualquer das condutas descritas no rol previsto no art. 80 do CPC, não restou demonstrada a prática de litigância de má-fé.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.